Tribunal: STF
Processo: HC 189977
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. NECESSIDADE DE SE AFERIR A DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO À LUZ DAS ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 
    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar nos autos do HC 583.032/SE.
    Colhe-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no artigo 217-A do Código Penal.
    Irresignada, a defesa manejou habeas corpus perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem.
    A defesa impetrou novo writ perante o Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar. 
    No presente habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na constrição da liberdade do paciente e no excesso de prazo da instrução processual.
    Aduz que “a morosidade para apreciação no STJ do Habeas Corpus está gerando um flagrante e inaceitável constrangimento ilegal para o paciente, visto que, está a mais de 01 ano preso, além de ser primário, possuir bons antecedentes, residência fixa, trabalho lícito”. 
    A defesa entende que “O paciente que não está dando causa para o retardo na marcha processual”.
    Alega, ainda, que “o Supremo Tribunal Federal no HC 132615, cujo Relator foi o Ministro Celso de Mello, em sua brilhante decisão, elencou que ‘O Supremo entende que a gravidade em abstrato do crime não justifica, por si só, a privação cautelar da liberdade individua’”, ressaltando que “não há nos autos nenhuma conduta que possa desabonar a índole do Paciente”. 
    No que tange à pandemia de Covid-19, sustenta que “não há qualquer notícia de terem sido adquiridos os equipamentos de proteção adequados aos agentes penitenciários em caso de transporte de preso às unidades hospitalares de referência, estando eles em situação de extrema vulnerabilidade ao contágio rápido da doença”. 
    Pugna pela superação da Súmula 691/STF.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “a) A concessão de medida liminar, em favor do paciente, expedindo-se o competente Alvará de Soltura, concedendo-se o direito de defender-se em liberdade aguardar, comprometendo-se o beneficiário a atender aos chamamentos do Poder Judiciário, bem como que o presente tramite em segredo de justiça; 
    b) Em razão da documentação encartada com a presente Ação Constitucional, que sejam dispensadas as informações considerando a juntada dos documentos extraídos do processo nº 201989300976, Habeas Corpus nº 202000308493, Habeas Corpus nº 583032. 
    c) A oitiva da Procuradoria de Justiça com atuação perante esse Egrégio Tribunal; 
    d) Quando da análise de mérito que se digne essa ínclita Câmara Criminal do TJ/SE a prolatar decisum concedendo o perseguido writ com escoras nos seguintes fundamentos; i. Flagrante ausência de adequada fundamentação e motivação na decisão que decretou a prisão cautelar do paciente; ii. Ausência dos requisitos legitimadores da prisão ante tempus, mormente em razão do advento da Lei nº. 12.403/2011 que demonstra, com maior evidência, ser a prisão cautelar medida de ultima ratio; v. Aplicação do princípio constitucional da não-culpabilidade, inexistindo prisão processual de caráter obrigatório; vi. Conversão da prisão preventiva em medida cautelar diversa (art. 319, CPP), aplicando-se qualquer uma das alternativas ao cárcere, permitindo que um jovem retome o convívio com seus familiares”. 
    É o relatório, DECIDO.
    O Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado nº 691 da Súmula desta Corte, verbis: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a remeter os autos ao Ministério Público Federal. Nesse sentido, verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. CRIME DE ESTUPRO. NULIDADE PROCESSUAL. INTIMAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de teratologia. 2. Inviável o exame da tese defensiva não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.”  (HC 134.584-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 22/9/2016).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PENAL. MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 135.569-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/9/2016).
    Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 
    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC 109.956, verbis:
    “O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 
    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.”
    Outrossim, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.
    Noutro giro, quanto ao alegado excesso de prazo, o Tribunal a quo assentou que “não se vislumbra desídia ou omissão por parte do magistrado. Segundo consta, foram realizadas 3 audiências, somente não sendo encerrada a instrução pelo cancelamento da coleta de prova testemunhal defensiva devido ao quadro de pandemia atravessado”. 
    Deveras, não pode a razoável duração do processo ser aferida de modo dissociado das especificidades da hipótese sub examine, estando a decisão do Tribunal a quo em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte. Nesse sentido, in verbis: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 3. A razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 125.144-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber. DJe de 28/6/2016) 
    Ademais, cumpre ressaltar que o exame das alegações referentes ao atual estado de pandemia provocado pelo novo coronavírus, em razão das particularidades subjetivas que envolvem cada caso, deve ser submetido ao juízo de origem, a fim de se permitir, de modo seguro, a aferição das informações lançadas no pleito. 
    Nesse sentido é a recente decisão do Plenário desta Corte que negou referendo à medida cautelar na ADPF 347-TPI-Ref (Rel. Min. Marco Aurélio), circunscrevendo a transferência de custodiados para prisão domiciliar aos termos da Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que contém orientações para a análise da situação individual de cada preso pelos juízos locais competentes. 
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF, restando prejudicado o exame do pedido de medida liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de agosto de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente